Tribunal: STF
Processo: RE 266689
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO IMPETRADO PELA OAB EM DEFESA DE SEUS MEMBROS. COMPETÊNCIA:
JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I DA CONSTITUIÇÃO.
1. O apelo extremo
está bem fundamentado na parte em que renova a preliminar de
incompetência da justiça estadual, pois impugna todos os argumentos
adotados pelo Tribunal a quo em sentido contrário. Não há falar,
portanto, em aplicação da Súmula STF nº 283.
2. O art. 109, I da
Constituição não faz distinção entre as várias espécies de ações e
procedimentos, bastando, para a determinação da competência da
Justiça Federal, a presença num dos pólos da relação processual de
qualquer dos entes arrolados na citada norma. Precedente: RE
176.881.
3. Presente a Ordem dos Advogados do Brasil - autarquia
federal de regime especial - no pólo ativo de mandado segurança
coletivo impetrado em favor de seus membros, a competência para
julgá-lo é da Justiça Federal, a despeito de a autora não postular
direito próprio.
4. Agravo regimental parcialmente provido,
tão-somente para esclarecer que o acolhimento da preliminar de
incompetência acarretou o provimento do recurso extraordinário.